Tribunal: TJDFT
Processo: 0736258-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736258-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CENTRO OFTALMOLOGICO DR. RODRIGUES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando a informação contida na certidão de ID 52943409, intime-se o DF para informar endereço atualizado da parte agravada. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator